Tribunal: TCU
Processo: 047.731/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão cujo objeto foi a constituição de ata de registro de preços para a aquisição de mobiliário. Análise de respostas às oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) noticiando supostas irregularidades no Pregão 9/2020, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), cujo objeto foi a constituição de ata de registro de preços para a aquisição de mobiliário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, determinar ao Crea-SP que adote providências cabíveis com vistas a anular o Pregão Eletrônico SRP 9/2020 e, consequentemente, a respectiva Ata de Registro Preços, cabendo informar ao TCU as providências adotadas, no prazo de até 15 (quinze) dias, considerando que no referido certame licitatório foram constatadas as seguintes irregularidades não elididas em sede de oitiva: 9.2.1. estudos técnicos preliminares, termo de referência e edital contendo as seguintes lacunas/omissões e previsões/exigências sem a devida fundamentação técnica e com violação de disposições legais, princípios e jurisprudência do TCU, na forma a seguir descrita: 9.2.1.1. exigência de atendimento a normas técnicas, declarações de qualidade, certificações ̧ laudos técnicos e/ou certificados de conformidade contidos nas descrições dos itens licitados conforme listagem contida nos estudos técnicos preliminares e no termo de referência, sem a demonstração da essencialidade dessas exigências para garantir a qualidade e desempenho suficientes do objeto, se afigurando excessivamente restritiva, o que foi corroborado pelo baixo nível de competitividade verificado no certame, em afronta ao art. 3o, I a III, da Lei 10.520/2002; 9.2.1.2. exigência de declaração de garantia formulada de modo a permitir que participassem do certame somente fabricantes e revendas autorizadas, em desacordo com o inciso I do § 1o do art. 3o da Lei 8.666/1993 e com a jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos Plenários 1.805/2015 e 1.350/2015; 9.2.1.3. detalhamento excessivo e injustificado dos itens licitados, em afronta ao item 1 da alínea "a" do inciso XI do art. 3o do Decreto 10.024/2019 e ao art. 3o, I a III, da Lei 10.520/2002, que vedam especificações excessivas, irrelevantes, desnecessárias ou injustificadas, fato que contribuiu para a restrição à competitividade no certame; 9.2.1.4. pesquisa de preços inconsistente e não fundamentada, resultando em preços estimativos/referenciais com sobrepreço, que, por sua vez, ocasionaram o sobrepreço em itens da licitação homologados, afrontando-se os princípios da economicidade, da motivação, da proibição do enriquecimento sem causa e violando-se o art. 3o, I a III, da Lei 10.520/2002, o art. 3o, XI, "a", 2, do Decreto 10.024/2019 e o art. 15, caput, inciso V e § 1o, da Lei 8.666/1993; 9.2.1.5. agrupamento injustificado de itens com certa heterogeneidade em um mesmo lote, os quais em princípio poderiam ser licitados separadamente, em desconformidade com a obrigação de parcelamento o objeto licitado, nos termos dos arts. 15, inciso IV, e 23, §1o, da Lei 8.666/1993, decisão que pode ter ocasionado restrição ao caráter competitivo do certame, na medida que requer maior capacidade produtiva dos licitantes, ou, alternativamente, sua atuação como fornecedores representantes de diferentes nichos do mercado; 9.2.1.6. previsão, para alguns itens, de certidão de registro profissional de responsabilidade técnica, o que não seria razoável, pois o objeto do certame é a aquisição de itens de mobiliário e não a execução de serviços de engenharia; 9.3. autorizar a constituição de processo apartado para a promoção das audiências propostas na instrução inserta à peça 328; 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado, aos responsáveis e aos órgãos e entidades elencados em epígrafe.